Tribunal: TJDFT
Processo: 0732100-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação apresentada contra decisão interlocutória que julgou antecipadamente o mérito da reconvenção, reconhecendo a decadência do direito alegado e determinando o prosseguimento da ação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que julgou antecipadamente o mérito da reconvenção e se há dúvida objetiva que justifique a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que resolve parcela do mérito sem extinguir o processo possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, conforme o parágrafo único do art. 354 do CPC.
4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva ou dissenso jurisprudencial.
5. A reconvenção, embora autônoma, não põe fim ao processo, sendo inadequado o uso de apelação para impugnar decisão que a extingue parcialmente.
6. A improcedência manifesta das razões recursais autoriza a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa por manifesta improcedência.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que reconhece a decadência e extingue a reconvenção tem natureza de decisão interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2o; 354, parágrafo único; 356, § 5o; 487, II; 1.015, II; 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.743.653/CE, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Des. Convocado do TRF5, DJe 27/9/2018.
TJDFT, AGI 0712362-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 4/5/2023, DJe 18/5/2023.